Tribunal: TJSP
Processo: 0519131-04.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Decisão que reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários cobrados e determinou o prosseguimento da execução fiscal com relação aos demais créditos – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Decisão que reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários cobrados e determinou o prosseguimento da execução fiscal com relação aos demais créditos – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0519131-04.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MARCIAL LOURENCO
SERODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519131-04.2006.8.26.0224 -Voto no 15157
2
VOTO No.: 15157
APELAÇÃO No.: 0519131-04.2006.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADO: MARCIAL LOURENÇO SERODIO
JUIZA DE 1° GRAU: LARISSA BONI VALIERIS
EMENTA
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

IPTU

EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005
MUNICÍPIO DE
GUARULHOS Decisão que reconheceu a prescrição de
parte dos créditos tributários cobrados e determinou o
prosseguimento da execução fiscal com relação aos demais
créditos – Decisão passível de recurso de agravo de
instrumento
Interposição de recurso de apelação que
configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Recurso
não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS
contra a respeitável decisão de fls. 19/20, cujo relatório se adota e que reconheceu a prescrição
dos créditos tributários relativos aos exercícios de 1996 a 2001, extinguindo em parte a
execução fiscal ajuizada contra MARCIAL LOURENÇO SERODIO e determinando o
prosseguimento do feito quanto ao crédito tributário remanescente, com fundamento no artigo
174 do Código Tributário Nacional e no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil de
2015.
Nas razões de apelação (fls. 22), o Município alega a inocorrência da prescrição do
crédito tributário. Argumenta que a mencionada causa de extinção não está configurada por
culpa da Procuradoria da Fazenda. Narra que o feito ficou paralisado por diversas razoes,
inclusive por interdição do antigo prédio do Fórum da Fazenda Pública de Guarulhos. Requer a
reforma da r. sentença.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que não pôs termo ao
processo, mas apenas extinguiu a execução com relação a parte dos exercícios cobrados,
prosseguindo-se a execução fiscal quanto aos demais.
Ocorre que a decisão que não extingue a execução fiscal em sua inteireza é passível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519131-04.2006.8.26.0224 -Voto no 15157
3
de impugnação mediante agravo de instrumento e não de apelação, sendo esta cabível somente
em caso de extinção da execução. Neste sentido já consignou o Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DE
UM DOS EXECUTADOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM
EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CABÍVEL: AGRAVO

PRECEDENTES - SÚMULA 83/STJ. 1. É pacífico nesta Corte Superior
que a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo-
se a execução com relação aos demais co-executados, é recorrível por
meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a
interposição de apelação. 2. Precedentes: [...] 3. Agravo regimental a que
se NEGA PROVIMENTO. (STJ, AgRg no Ag 1236181/PR, Rel. Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA, j . 02/09/2010) (grifo nosso)
Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - Execução fiscal - Interposição de recurso de apelação
contra decisão que pronunciou a prescrição de parte dos créditos
tributários e determinou o prosseguimento da execução com relação aos
demais créditos - Decisão que tem natureza interlocutória, passível de
recurso de agravo de instrumento e não apelação - Dúvida objetiva não
configurada
-
Recurso
não
conhecido.
(TJSP,
Apelação
no
0502469-55.2009.8.26.0451, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta
Filho, j. 29/01/2015, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO - Execução fiscal - Interposição de recurso de apelação
contra decisão que pronunciou a prescrição de parte dos créditos
tributários e determinou o prosseguimento da execução com relação aos
demais créditos -Decisão que tem natureza interlocutória, passível de
recurso de agravo de instrumento e não apelação - Dúvida objetiva não
configurada - Recurso não conhecido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0502469-55.2009.8.26.0451, Rel. Erbetta Filho, J.
29/01/2015) (grifo nosso)
APELAÇÃO Execução fiscal Taxa de licença e de localização dos
exercícios de 2003 a 2007. Exceção de pré-executividade acolhida para
reconhecer ilegitimidade passiva do excipiente, com prosseguimento em
face da empresa coexecutada. Hipótese que desafia agravo de
instrumento. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, tendo em vista configuração de erro grosseiro. Precedentes do
STJ.
Recurso não conhecido.
(TJSP,
Apelação
no
0500021-13.2008.8.26.0268, 14a Câmara de Direito Público, Rel. João
Alberto Pezarini, j. 24/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
Assim, verifica-se a ocorrência de equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal quanto ao recurso utilizado pelo apelante para veicular seu
inconformismo.
Com isso, o recurso não deve ser conhecido.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519131-04.2006.8.26.0224 -Voto no 15157
4
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que NÃO SE CONHEÇA do recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR